Tribunal: TJES
Processo: 5011606-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011606-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHAIRONI RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011606-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: CHAIRONI RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPPE RIBEIRO MARTINS - ES35664

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.

1
.
O Habeas Corpus é uma ação de rito sumário, exigindo prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir o writ com documentos que evidenciem o suposto constrangimento ilegal.

2.
A ausência de documentação essencial para análise das alegações, como cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e demais peças processuais pertinentes, inviabiliza o exame dos argumentos apresentados, incluindo a suposta ilicitude das provas e o pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal consolidou o entendimento de que o Habeas Corpus sem adequada instrução documental não pode ser conhecido, dada a impossibilidade de analisar a fundo o mérito das alegações sem as provas necessárias.

4
.

Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011606-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: CHAIRONI RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPPE RIBEIRO MARTINS - ES35664

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

CHAIRONI RODRIGUES

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,
nos autos do Processo tombado sob nº
00006613-98.2023.8.08.0012
, em razão de estar preso preventivamente desde
10
/1
1
/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos no
s

art
igos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06
.

Argumenta a defesa
que
os elementos de prova foram colhidos mediante ilegal violação da residência. Alega, também, que o paciente faz jus à minorante do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, estando a instrução já encerrada
.
À vista disso, requer a imediata
revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso,
o Habeas Corpus não foi instruído com nenhum documento
, o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo
caso de não conhecimento do pedido
. É no mesmo sentido a jurisprudência deste eg. Tribunal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5010524-69.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 14/12/2023).

Cumpre ressaltar que tal insuficiência
não
foi suprida nas informações prestadas pela autoridade coatora,
acompanhada apenas

da

defesa prévia,
da decisão que recebeu a denúncia
e das alegações finais.

Ressalto ser inviável a apreciação das teses defensivas de ilicitude das provas, por invasão de domicílio, e de comprovação da prática de tráfico privilegiado pelo paciente, pois demandariam a apreciação da íntegra do feito, em especial, das provas que o instruem, o que não foi juntado.

Aliás, sequer é possível analisar a legalidade da custódia cautelar do paciente, pois não consta cópia da decisão que decretou sua prisão ou de outras que posteriormente a mantiveram.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.